Tribunal: TJES
Processo: 5000671-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK MOREIRA CORTES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. VIATURA POLICIAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE ATESTA O AUTOR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
°
5000671-57.2024.8.08.0014

Recorrente: PATRICK MOREIRA CORTES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte recorrente pelo acidente de trânsito em comento, ao fundamento de que as provas colacionadas aos autos comprovaram que a viatura estava em atendimento de urgência com sinais luminosos e sonoros ligados, enquanto o autor transitava na contramão de direção.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais, sustentando a responsabilidade objetiva do Estado e argumentando que a manobra da viatura foi negligente, e que sua entrada na contramão foi uma reação defensiva para evitar a colisão.

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais,
entendo que a sentença de origem dever ser integralmente mantida.

Explico.

O cerne da questão reside na verificação da existência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pelo recorrente, à luz da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, ela admite causas excludentes, como o caso fortuito, a força maior ou, como alegado pelo recorrido, a culpa exclusiva da vítima.

In casu,
a análise do conjunto probatório converge no sentido de que a viatura policial estava em atendimento de urgência (tentativa de suicídio) e utilizava seus dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente.

Além do mais, o laudo pericial de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, anexado aos autos, é claro e categórico ao constatar que o veículo do autor "transitava na contramão de direção" em uma tentativa de ultrapassagem da fila de veículos parados.

Neste contexto, a alegação do recorrente de que adentrou a contramão como uma "manobra defensiva" não se sustenta diante do conjunto probatório. Registre-se que a ação de trafegar na contramão para ultrapassar veículos em fila em zona de cruzamento semafórico é uma grave violação das normas de trânsito.

Dessa forma, a causa determinante do acidente não foi a conduta dos agentes públicos, mas sim a conduta imprudente do próprio recorrente, que agiu em flagrante desobediência às regras de trânsito. A atitude do particular (transitar na contramão) configurou a culpa exclusiva da vítima, atuando como fator de rompimento do nexo de causalidade entre o serviço estatal e o evento danoso.

Por tais motivos, a sentença que julgou improcedente o pleito deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICK MOREIRA CORTES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)